Tribunal: STF
Processo: ARE 1506757
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 306, p. 7):



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MODIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM REMESSA NECESSÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO REVOGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. A regulação do acesso aos leitos e aos procedimentos hospitalares dos estabelecimentos de saúde (vinculados ao SUS) é normatizada no âmbito estadual pela Lei Estadual n. 16.158/2013, definidora das Centrais de Regulação de Internações Hospitalares, mais especificamente pelo SISREG-Sistema de Regulação de procedimentos, responsável pela distribuição geográfica das vagas de leitos para melhor dissuasão logística do gargalo alusivo às demandas.



     2. A práxis do regime de triagem médica e averiguação de vaga existentes nas macrorregiões permite identificação de leitos disponíveis em toda rede estadual, por meio de central única, composta por médicos reguladores que se comunicam com unidades hospitalares de referência, organizando o fluxo de leitos disponíveis na rede pública de maneira otimizada, concretizando critério isonômico e transparente para controle dos leitos, proporcionando a máxima do acesso universalizante a todos que simultaneamente demanda o poder público. 



    3. Descabe avalizar atendimento em âmbito privado (em detrimento dos demais pacientes da rede pública), ou mesmo custear indistintamente tratamentos particulares quando fornecidas alternativas equivalentes e menos onerosas aos cofres públicos. 



    4. Não obstante a inversão dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da sucumbência, desnecessária a reiteração do pleito da benesse da gratuidade da justiça neste grau recursal, porquanto, uma vez concedido e não revogado, o beneplácito prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo (art. 9º da Lei 1.060/50). 



    5. É assente na jurisprudência que "o beneficiário da gratuidade pode ser condenado nos ônus de sucumbência, ainda que haja simultaneamente a suspensão da exigibilidade, que permanecerá até que se prove a obtenção de situação financeira que permita enfrentar o custo (sem prejuízo do prazo decadencial de cinco anos)" (TJSC, Embargos de Declaração n. 4005247-50.2020.8.24.0000, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 22-09-2020). 



    6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Honorários recursais incabíveis.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 196 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 314, p. 9):



    “O Tribunal de origem contrariou os arts. 196, da Constituição da República.



    (...)



    No caso concreto a parte autora necessitou de internação em leito de UTI – Unidade de Tratamento Intensivo sob pena de risco de morte, visto que diagnosticada com CORONAVÍRUS – COVID 19, vindo a falecer em razão da doença. 



    Ante a ausência de leito na rede SUS em 2020, a foi internada no Hospital particular Dona Helena. 



    Em sede de tutela antecipada nos autos conexos de nº 5048109-02.2020.8.24.0038 foram compelidos os Recorridos a providenciarem vaga na UTI pela rede SUS, ou custear o tratamento da paciente em rede privada.



    Diante da impossibilidade de remoção da paciente para outro hospital por indicação médica, o Estado e o Município foram obrigados a arcar com as diárias do Hospital Particular Dona Helena a partir da liminar deferida (12/12/2020).”



     



    A Segunda Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso ante a incidência das súmulas 279, 282 e 356, além de concluir pela inaplicabilidade do Tema 1.033 do STF (eDOC 321).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 306, pp. 2-5):



    “O entrave diz respeito à suposta omissão do Estado de Santa Catarina e do Município de Joinville em fornecer leito de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) à Raquel Bastos Roque Pereira, durante o período pandêmico do coronavírus. 



    A postulação de acesso à assistência em saúde importa análise do art. 19-M e 19-N da Lei n. 8.080/90, os quais reportam indispensável a observância de protocolos clínicos e oferta de procedimentos imantados ao SUS. 



    Em outras palavras, é indispensável primeiro esgotar as possibilidades disponibilizadas pelo poder público para daí então galgar tratamento fora da rede pública.



     Não há proibição que a rede pública faça intersecção com a rede privada.



     É preciso, no entanto, que o interessado passe pela triagem do SISREG-Sistema de Regulação de procedimentos, na conformidade da Lei Estadual n. 16.158/2013: 



    Art. 1º Ficam criadas as Centrais de Regulação de Internações Hospitalares e as Centrais de Regulação de Consultas e Exames que serão operacionalizadas pela Superintendência de Serviços Especializados e Regulação da Secretaria de Estado da Saúde (SES).



     Especificamente no âmbito atinente à ocupação de leitos, a norma estadual predispõe justamente uma distribuição geográfica das vagas, cravando especificamente para a região com abrangência sobre Joinville os seguintes dizeres: 



    Art. 4º A distribuição geográfica das Centrais Macrorregionais de Regulação seguirá a distribuição das macrorregiões estabelecida no Plano Diretor de Regionalização – 2012, do Estado de Santa Catarina, na seguinte forma:



     I – Macrorregião Nordeste e Planalto Norte: uma Central de Regulação de Internações Hospitalares e uma Central de Regulação de Consultas e Exames; 



    Esmiuçando a práxis, basicamente a regulação permite identificação de leitos disponíveis em toda rede estadual, por meio de central única, composta por médicos reguladores que se comunicam com unidades hospitalares de referência, organizando o fluxo de leitos disponíveis na rede pública de maneira otimizada.



     Respectivos parâmetros conferem critérios isonômicos e transparentes para controle dos leitos, proporcionando a máxima do acesso universalizante.



     Ou seja, busca evitar pressão popular ou de familiares do paciente para que essa ou aquela providência clínica seja aplicada, antes articulando parâmetros de logística para rápido acesso ao tratamento vindicado.



    (...)



    Relata o recorrente que, em 25-11-2020, procurou estabelecimento hospitalar da rede pública (SUS) para tratar a infecção por coronavírus (covid-19) de sua esposa e, diante da superlotação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e da baixa oxigenação (60%), foi obrigado a recorrer à instituição de saúde privada. 



    Não obstante a inexistência de documentação apta a comprovar que a paciente foi atendida inicialmente em hospital público, não lhe restando outra alternativa senão recorrer ao Hospital Santa Helena, verifica-se que a obrigação de fazer sub examine foi ajuizada somente em 10- 12-2020, após reiteradas recusas dos familiares em aceitar a transferência da enferma para outro Município. 



    Destacando os fatos cronologicamente, o prontuário médico indica que a paciente foi admitida no Hospital Dona Helena em 02-12-2020, data em que lhe foi concedida vaga de UTI no Município de Mafra/SC (Evento 37, Outros 5, p. 3-4, autos n. 5005549-11.2021.8.24.0038)



    (...)



    Como já mencionado na ação n. 5005549-11.2021.8.24.0038 (julgada em conjunto nesta sessão), entre 2-12-2020 e 7-12-2020 havia boas condições de estabilidade para transporte e os familiares recusaram expressamente em razão da distância.



      Tais circunstâncias são suficientes para afastar a alegada omissão dos entes federados demandados, porque a paciente só não foi acomodada por constantes recusas e exigências dos familiares.



    (...)



    Assim, inviável o acolhimento da pretensão inaugural, pois, não permite conferir atitudes em detrimento dos demais pacientes, ou mesmo custear indistintamente tratamentos particulares quando fornecidas alternativas equivalentes e menos onerosas aos cofres públicos.” (grifei)



    Na espécie, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPESAS HOSPITALARES. REDE PRIVADA. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1369669 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,DJe 03-05-2022) (grifei)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, a teor conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1406028 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 24-04-2023) (grifei)



    Além disso, este Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 666.094, DJe 4.2.2022, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 1.033), reconheceu a repercussão geral para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988). Reproduzo a ementa desse julgado:



    Ementa: Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.



    No julgamento do leading case, fixou-se a seguinte tese:



    “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.



    Diferente é a hipótese dos autos, em que se discute suposta omissão do Estado de Santa Catarina e do Município de Joinville em fornecer leito de UTI e a responsabilidade pelo ressarcimento de despesas feitas em hospital particular decorrentes de internação.



    Inviável, portanto, a aplicação do Tema 1.033 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida no paradigma.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente